Tribunal: TJDFT
Processo: 0721009-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0721009-93.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAIMUNDA ARAUJO VICENTE RECORRIDO: TIM S/A DECISÃO Trata-se de pedido de esclarecimento sobre os honorários (ID57712162). Esta Turma Recursal deixou de fixar honorários sucumbenciais, pois não foram apresentadas contrarrazões. Faltou o arbitramento dos honorários pela atuação do advogado dativo a serem pagos pelo Distrito Federal, nos termos do Decreto 43.821/2022. Nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo da recorrente são fixados no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA